Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724842-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27797733, pags. 3/11) interposto pelo Exequente, FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA TEIXEIRA, em face da decisão interlocutória (ID 97018617, dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos de n. 0730770-88.2018.8.07.0015 do cumprimento de sentença, requerido em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Na fase de conhecimento, o dispositivo da sentença extintiva restou consignado nos seguintes termos: (...) Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 25/05/14 até sua reabilitação profissional administrativa, após a qual, concluída definitivamente, encerrada por recusa ou abandono do autor, ou mesmo por ausência de requisitos para sua elegibilidade ao programa, o réu converterá o auxílio-doença em auxílio-acidente, sem prejuízo da prorrogação administrativa do auxílio-doença ou ainda da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez, obrigando-se também o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de salário e/ou benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Mantenho a produção dos efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, estendendo seus efeitos até o termo final fixado no dispositivo desta sentença. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária, conforme orientação jurisprudencial do E. TJDFT. Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I). (...) (ID 50000419, dos autos originários) (grifos nossos) O Réu, ora Agravado, interpôs apelação, a qual foi desprovida, por unanimidade dos membros desta c. 3a Turma Cível, conforme o Acórdão n. 1.247.853 (ID 67673077, dos autos originários). O Exequente, ora Agravante, reconhecendo que, “não havendo valores retroativos a serem pagos, [requer] o pagamento dos honorários sucumbências, nos termos da r. sentença e planilha de cálculos já devidamente juntada ao processo” (ID 89702416, dos autos originários). Sobreveio a decisão agravada, na qual o Juízo de origem delimitou “que não há valores a executar a título de principal, pois o autor recebe o benefício administrativamente desde 2014, sem interrupção. Tanto é que o pedido exordial foi para que seu benefício fosse mantido, o que foi deferido em sede de antecipação de tutela. Entretanto, o exequente apresentou cálculo dos honorários considerando todas as parcelas recebidas administrativamente, desde o acidente ocorrido em 2014 até a sentença”. Considerou, assim, que “não assiste razão ao exequente ao requerer execução de honorários sobre tais parcelas recebidas diretamente do INSS antes mesmo da propositura da ação. Ademais, para efeitos de cálculo dos honorários, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não houve proveito econômico em seu favor, senão a manutenção do benefício determinada na decisão proferida em 07/09/2019 (ID 43855143) até a data da sentença 18/11/2019”. Por fim, indeferiu o pedido executório e fixou honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, “em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no §8o do art. 85 do CPC”. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, na decisão agravada, o Juízo de origem afastou “o parecer da Contadoria Judicial, sob o argumento de que não houve proveito econômico em favor da Agravante, fixando os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), valor demasiado inferior ao valor devido, desconsiderando a natureza da causa e o trabalho realizado pelos patronos”. Defende que “a Contadoria Judicial é órgão auxiliar a justiça, cujo objetivo é a elaboração de cálculos processuais, de acordo com a legislação vigente e determinação judicial, dotada de formação técnica e isenção processual”. Conclui que “não prospera a decisão proferida pelo juízo a quo, por ser contrária não apenas aos elementos dos próprios autos, como ao parecer da contadoria judicial, devendo, pois, ser reformada”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, com o fim de obter a reforma da decisão agravada. Intimado a apresentar resposta ao agravo de instrumento, o Agravado deixou transcorrer in albis o prazo correlato (ID’s 28065586 e 29864616, pags. 15 e 17). É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando os autos, nos termos do que restou relatado, verifica-se que o Exequente, ora Agravante, devolveu a este Tribunal a impugnação da decisão agravada no que concerne à inexistência de fixação de honorários advocatícios, incidentes, em tese, sobre o valor reconhecido pela Contadoria Judicial. Assim, este é cerne da controvérsia recursal, sobre o qual incide, também, o juízo de admissibilidade. Por conseguinte, em razão do reconhecimento pelo Exequente, ora Agravante, de que “não [há] valores retroativos a serem pagos” (ID 89702416, dos autos originários), em sobrevindo decisão interlocutória que espelha os limites da pretensão e da correlata resistência, o agravo de instrumento que lhe impugna padece de falta de interesse recursal. É que este requisito intrínseco ao recurso, somente, existe quanto há utilidade para o recorrente, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação à decisão recorrida que lhe foi desfavorável, conforme magistério de Luiz Guilherme Marinoni[1]. Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos ao advogado, nos termos do art. 85, caput, do CPC. Nesse sentido, a parte processual representada pelo mesmo têm legitimidade ativa ad causam para recorrer de decisão judicial que reconhece ou não este efeito da sucumbência. Contudo, a legitimidade da parte processual não se confunde, necessariamente, com o interesse processual ou recursal - para a discussão sobre a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 996, caput, do CPC e da Súmula 306 STJ, pois se trata de “direito autônomo do advogado à execução”. Por conseguinte, a legitimidade é concorrente, notadamente, nos termos deste verbete sumular. Contudo, quanto ao interesse recursal, o mesmo não se verifica, pois o advogado é terceiro prejudicado, pela aludida omissão ou inexistência de fixação de honorários advocatícios, em patamar que não atenda aos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC. Assim, enquanto terceiro prejudicado, na defesa de direito próprio, ao causídico cumpre “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”, de acordo com o art. 996, parágrafo único, do CPC. No caso em tela, conforme emerge das razões recursais, constata-se que o recurso foi interposto pela parte processual e não pelo seu advogado, na defesa de direito próprio, de receber a verba honorária incidente sobre os parâmetros reconhecidos, equivocadamente, pela Contadoria Judicial. Nesse sentido, a discussão que nasce do cerne das razões recursais, conquanto tenha utilidade para o causídico do Agravante, enquanto terceiro prejudicado, para esta parte processual não se verifica o mesmo, pois: (i) não seria a responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios; e, tampouco (ii) não teria direito ao recebimento da aludida verba; melhorando, assim, o seu proveito econômico, decorrente da resolução do mérito empreendida pelo Juízo a quo. Portanto, o Agravante, apesar da sua legitimidade, não apresenta interesse recursal, ante a inexistência de utilidade do provimento objeto de sua pretensão recursal, em razão de não ter direito à verba em discussão, notadamente, quando se constata que a utilidade somente poderia advir para o causídico desta parte processual e para o Agravado (responsável pelo pagamento dos honorários). Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. 1. Na presente hipótese a agravante pretende que seja admitido o agravo de instrumento ao fundamento de existência de interesse recursal em relação à decisão impugnada. 2. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 4. No presente caso há pelo menos 3 (três) manifestações, desde o ano 2018, formuladas a respeito da pretensa devolução do prazo referido. No entanto, a devedora foi devidamente citada e passou a integrar a relação jurídica processual de modo válido (Id. 16713968 dos autos do processo de origem). 4.1. Convém ressaltar que já houve, inclusive, a interposição de agravo de instrumento anterior contra decisão proferida nos autos do processo principal. 4.2. Por essa razão, esse tópico foi atingido pelos efeitos da preclusão. 5. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o presente recurso não pode, de fato, superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1299323, 07159521120208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Admitir-se o contrário, seria tergiversar com a norma regra inserta no parágrafo único, do art. 996, do CPC, pois se converteria uma parte processual em um terceiro prejudicado. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, no que concerne à discussão sobre honorários advocatícios sucumbenciais, o advogado é dotado dos requisitos da legitimidade e do interesse para este desiderato, enquanto a parte processual que representa, somente, os ostentará, em conjunto, quando for responsável pelo pagamento desta despesa processual – o quê não ocorre no caso em tela, em razão do Agravante não ter sucumbido na fase de conhecimento. Por conseguinte, não sofrendo os efeitos da sucumbência, quanto à obrigação de pagar esta verba, não se verificará utilidade para a parte processual discuti-la. Logo, inexistirá, também, interesse recursal. Desta forma, ante a inexistência de utilidade para esta parte processual da discussão sobre a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre o aludido valor aferido pela Contadoria Judicial, o agravo de instrumento é desprovido de interesse recursal, em razão de inexistir prejuízo a ser reparado, na fase recursal, aliado ao fato de ter sido interposto pela parte processual e não pelo terceiro prejudicado – advogado (em defesa de direito próprio); devendo, assim, o recurso não deve ser conhecido, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [...] Portanto, sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, vez que o Agravante requer o provimento de pretensão que espelha o direito próprio do seu causídico – terceiro prejudicado, dotado de legitimidade e interesse recursal para este desiderato, nos termos da fundamentação retro. Desta forma, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por inexistência de interesse recursal é medida que se impõe, pois inexiste sentido em discutir uma pretensão desprovida de utilidade para a parte processual recorrente. Ante o exposto, julgo prejudicado este recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT, diante da inexistência de interesse recursal, vez que inócua sua análise, por falta de utilidade para o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. [1] Marinoni, Luiz Guilherme. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 976 ao 1.044. 1. ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais. 2016. Brasília, 4 de dezembro de 2021 20:14:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador